Tribunal: TJSP
Processo: 1012259-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de complementar a taxa judiciária referente ao preparo recursal.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. ADITIVO CONTRATUAL. CONSIDERAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO EM DESFAVOR DOS RÉUS. INADMISSIBILIDADE. MORA EXCLUSIVA DA AUTORA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DO IMÓVEL TRANSACIONADO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO PARA PERÍODO POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO, NESTE CASO. ACOLHIMENTO AFRONTARIA A BOA-FÉ OBJETIVA AO PREMIAR A ATITUDE REITERADAMENTE PASSIVA DA AUTORA. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA À RÉ. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte que assume, por aditivo contratual, obrigação vinculada à nova forma de aquisição de imóvel e permanece inerte incorre em mora, o que torna descabida a imposição de penalidade contratual à parte adversa.
2. Tratando-se de hipótese excepcional, na qual a parte autora, embora autorizada a buscar a retomada do imóvel objeto de compromisso de venda e compra há bastante tempo, omite-se até a saída espontânea da contraparte, é descabida a extensão da condenação fixada na sentença pela ocupação do bem para período posterior à desocupação, ainda que não tenha havido comunicação formal, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, que vincula ambos os contratantes.
3. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, em caso de responsabilidade civil contratual.
4. A sucumbência recíproca, com decaimento relevante do autor em parcela significativa dos pedidos, inclusive sob o aspecto econômico, afasta a possibilidade de imputação exclusiva dos encargos sucumbenciais aos réus.
(TJSP; Apelação Cível 1012259-56.2019.8.26.0224; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2026; Data de Registro: 20/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Maria do Carmo Honorio

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2026

Data de publicação:

20/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de complementar a taxa judiciária referente ao preparo recursal.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. ADITIVO CONTRATUAL.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de complementar a taxa judiciária referente ao preparo recursal.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. ADITIVO CONTRATUAL. CONSIDERAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO EM DESFAVOR DOS RÉUS. INADMISSIBILIDADE. MORA EXCLUSIVA DA AUTORA. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DO IMÓVEL TRANSACIONADO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO PARA PERÍODO POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO, NESTE CASO. ACOLHIMENTO AFRONTARIA A BOA-FÉ OBJETIVA AO PREMIAR A ATITUDE REITERADAMENTE PASSIVA DA AUTORA. JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA À RÉ. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte que assume, por aditivo contratual, obrigação vinculada à nova forma de aquisição de imóvel e permanece inerte incorre em mora, o que torna descabida a imposição de penalidade contratual à parte adversa.
2. Tratando-se de hipótese excepcional, na qual a parte autora, embora autorizada a buscar a retomada do imóvel objeto de compromisso de venda e compra há bastante tempo, omite-se até a saída espontânea da contraparte, é descabida a extensão da condenação fixada na sentença pela ocupação do bem para período posterior à desocupação, ainda que não tenha havido comunicação formal, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, que vincula ambos os contratantes.
3. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, em caso de responsabilidade civil contratual.
4. A sucumbência recíproca, com decaimento relevante do autor em parcela significativa dos pedidos, inclusive sob o aspecto econômico, afasta a possibilidade de imputação exclusiva dos encargos sucumbenciais aos réus.